Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723062-13.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DETRAN - DF RECORRIDO: MARIA JOSE GOMES MONTALVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. VISTORIA VEICULAR OFICIAL (DETRAN) – AUSENTE SINAIS DE ADULTERAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO – LIBERAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. POSTERIOR APREENSÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF, contra sentença que o condenou a pagar R$ 5.000,00 por danos morais à parte autora, em virtude dos constrangimentos suportados, ante a apreensão de seu veículo, que havia sido transferido para seu nome em momento pretérito, apesar da adulteração nos sinais de identificação, não observados na vistoria oficial de transferência. 2. O veículo da recorrida submeteu-se a quatro vistorias, três delas no ano de 2015 – as duas últimas foram, uma para a empresa que negociou o veículo com a recorrida e outra quando ela o adquiriu –, conforme documento da Gerência de Exame, Inspeção Técnica Veicular e de Emissão de Gases Poluentes (ID 22314176): “Em resposta as solicitações de informacoes (SEI 43782330 e 43452995) quanto a alegação de negligência no momento das vistorias de transferencia de propriedade e de unidade federativa do veículo placa AVT2293/DF, esclarecemos que, conforme consulta no sistema Getran, observamos que houve vários procedimentos. A primeira vistoria ocorreu em 02/10/2014 para mudanca de unidade federativa, a qual nao foi utilizada, seguida por outra em 13/03/2015, sendo esta a que foi utilizada para alteracao do cadastro para o Distrito Federal. Posteriormente foram realizadas mais duas vistorias para transferencia de propriedade, uma em 02/04/2015 e a última em 11/06/2015.” 3. Em agosto de 2019 o veículo foi apreendido (auto de apresentação e apreensão, ID 22313241), porque seus itens de identificação apresentavam sinais de adulteração (laudo de perícia criminal, ID 22313242). 4. Correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva do órgão de trânsito, na situação dos autos, ante a constatação da presenca de conduta, dano e nexo causal. 5. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados os relacionados à esfera íntima da pessoa, e dentre esses se enquadra o sentimento de angústia e impotência e receio pela perda do bem de grande valor, em decorrência da falta de diligência do órgão público responsável pela regularidade dos registros automotivos, que não executou o serviço de forma correta e contribuiu de forma decisiva para a perda suportada pela parte recorrida, como demonstrado nos autos. 6. O valor fixado na sentença mostra-se conforme com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, por isso que deve ser mantido. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.” O recorrente sustenta violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, art. 2o e art. 5o, II e LIV, art. 37, caput, e art. 100, § 12, todos da Constituição Federal. Aduz contrariedade ao decidido no Tema 810 do STF (RE n. 870.947), julgado sob a sistemática de repercussão geral. Afirma ser inconstitucional a aplicação do indicie IPCA-E em processo contra a Fazenda Pública, para os feitos que ainda não alcançaram a fase de precatório. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque constitui encargo da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. IV - ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito